Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL N. 1005773-65.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: MARLENE COSTA ANUNCIAÇÃO.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MARLENE COSTA ANUNCIAÇÃO, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, a parte Recorrente juntou aos autos cópia do seu holerite.
É o necessário.
Decido.
Requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
In casu, a Requerente demonstra nos ids. 28824992 e 28824998-TJ, a presunção de hipossuficiência, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII